Tribunal: TJSP
Processo: 1042979-90.2019.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Reexame de Acórdão após provimento de Agravo em Recurso Especial. Anulação. Omissão constatada.Possibilidade de reconhecimento incidental de vício de consentimento em contrato de cessão de crédito celebrado pelas Partes. Fundamentação da Decisão que não está revestida dos efeitos da coisa julgada material (artigo 503, § 1o, inc. 3, Código de Processo Civil).EMBARGOS

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Reexame de Acórdão após provimento de Agravo em Recurso Especial. Anulação. Omissão constatada.Possibilidade de reconhecimento incidental de vício de consentimento em contrato de cessão de crédito celebrado pelas Partes. Fundamentação da Decisão que não está revestida dos efeitos da coisa julgada material (artigo 503, § 1o, inc. 3, Código de Processo Civil).EMBARGOS ACOLHIDOS, tão somente para sanar a omissão constatada, ficando mantido o desprovimento do Apelo.